Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-09.2025.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000434-09.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANUZIA GOMES DA SILVA - CPF: 042.340.781-31 (APELANTE), DANIELLE COSTA VASCONCELOS - CPF: 722.435.461-91 (ADVOGADO), GLEWTON THIAGO RIBEIRO - CPF: 701.081.061-36 (APELADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYCON DOUGLAS TEIXEIRA BONIFACIO - CPF: 024.497.751-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILDO BARBOSA MARQUES - CPF: 001.104.241-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARLON ALVES - CPF: 327.755.631-04 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), FABRICIO SANTOS DA CRUZ - CPF: 072.064.521-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEWTON THIAGO RIBEIRO - CPF: 701.081.061-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES.
MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM TRÁFICO.
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
ENTRE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
RECURSO MINISTERIAL.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE CORRÉU POR TRÁFICO.
IMP
ROCEDENTE
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO SOBRE O ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Caso em exame:

Cuida-se de apelações criminais interpostas
pela corré
e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que a condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), absolvendo-a dos crimes de associação para o tráfico e receptação. O Ministério Público busca, ainda, a condenação d
o corréu que
foi absolvido do delito d
e tráfico
,
em primeiro grau.

Questão em discussão:

Verificar se
é nula a busca domiciliar por ausência de mandado judicial;

Se há provas suficientes para a manutenção da condenação d
a corré
pelo crime de tráfico de drogas;

Analisar se
é cabível a desclassificação do delito para posse para consumo pessoal
, bem como, se
é possível redimensionar
a pena ou modificado o regime inicial de cumprimento;

Se é possível a concessão do direito de recorrer em liberdade ou a substituição da prisão por domiciliar;

Verificar s
e o corréu deve ser condenado pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

A entrada no domicílio foi amparada por fundadas razões e situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral) e STJ.

A prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação d
a corré

pelo
crime de tráfico de drogas, notadamente a expressiva quantidade de entorpecente, os petrechos para venda e os depoimentos harmônicos das autoridades.

Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, diante das circunstâncias concretas que evidenciam a mercancia.

A dosimetria da pena observou o sistema trifásico, utilizando condenações distintas para valorar antecedentes e reincidência, afastando o
bis in idem
.

O regime fechado é adequado ante a reincidência específica e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A manutenção da prisão preventiva se justifica, não sendo cabível o direito de recorrer em liberdade ou a concessão de prisão domiciliar, ausente a imprescindibilidade da ré aos cuidados das filhas.

Em relação ao recurso ministerial, as provas não são suficientes para vincular de forma inequívoca
o
corréu
à traficância, impondo-se a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo.

Dispositivo e tese:

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A entrada domiciliar sem mandado judicial é válida quando fundada em situação
flagrancial
devidamente justificada.”

“2. Para a caracterização do tráfico de drogas não é necessária a venda direta, bastando a posse com indícios de destinação comercial.”

“3. A reincidência específica e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime fechado.”

“4. A prisão domiciliar à mulher com filhos menores depende de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, o que não se verificou.”

“5. A absolvição é medida que se impõe diante da dúvida razoável quanto à
autoria delitiva.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI;

CPP,
arts
. 59, 155, 318, V;

CP, art. 33, §§ 2º e 3º;

Lei 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 280 da Repercussão Geral;

STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo,
DJe
16.03.2020;

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 07.12.2021;

STJ, HC 882.486/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
19.11.2024;

TJMT, Enunciados Orientativos Criminais n. 7, 8 e 3.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida
m
-se
apelações criminais
interpostas por
Danuzia
Gomes da Silva
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

a)
CONDENAR
Danuzia
Gomes da Silva
nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 à pena de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão
, em regime
fechado
, e
680 dias-multa
, absolvendo-a dos crimes previstos nos
arts
. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006 e 180,
caput,
do Código Penal;

b)
CONDENAR Fabrício Santos da Cruz
nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 à pena de
01 ano e 08 meses de reclusão
, em regime
aberto
, e
166 dias-multa
, absolvendo-o do crime de receptação;

c)
CONDENAR
Glewton
Thiago Ribeiro
nas sanções do art. 180,
caput,
do Código Penal à pena de
01 ano, 04 meses e 10 dias de
reclusão
, em regime
semiaberto
, absolvendo-o dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Contexto fático:

Em 20/12/2024, por volta das 23h15min, na Rua Maranhão, n. 464, Bairro Santa Luzia, Rondonópolis/MT, durante patrulhamento ostensivo, policiais militares avistaram movimentação suspeita.
Fabrício Santos da Cruz
, ao perceber a aproximação policial, correu para o interior da residência. Os policiais o acompanharam e, em revista pessoal, encontraram uma porção de maconha e um celular danificado.

Na busca domiciliar subsequente, foram apreendidos:

14 porções de maconha
(372,80g total)

Balança de precisão

100 embalagens tipo zip
lock

R$ 1.314,00
em espécie (R$ 362,00 no quarto e R$ 952,00 com
Glewton
)

01 motocicleta Honda CG 125 Titan
(produto de furto)
.

Parte da droga foi localizada no quarto de
Danuzia
, juntamente com embalagens e dinheiro. Outras porções estavam próximas ao freezer, acompanhadas de balança de precisão.

Apelo defensivo (
Danuzia
):

Preliminarmente, alega
nulidade da busca domiciliar
por ausência de fundadas razões. No mérito, requer:
(I
)
absolvição
do crime de tráfico; (
II)
subsidiariamente,
desclassificação
para o art. 28 da Lei 11.343/06; (
III
)
redução da pena-base
; (
IV
)
alteração do regime
de fechado para semiaberto; (
V
)
direito de recorrer em liberdade
; (
VI)
subsidiariamente,
prisão domiciliar
por ser mãe de duas crianças menores.
(Id.
336878737).

O Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do recurso da Defesa (Id. 336878744).

Apelo ministerial:

Requer a
condenação de
Glewton
Thiago Ribeiro
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), sustentando que as provas demonstram sua participação ativa na mercancia ilícita.

A Defesa de
Glewton
manifestou-se pelo
improvimento
do recurso
Ministerial
(Id. 336878750).

Parecer
do Procurador-Geral de Justiça
:

O Procurador de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso
Defensivo e pelo provimento do recurso Ministerial
(Id
.
340878395).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. Do recurso defensivo (
Danuzia
Gomes da Silva)

1.1. Da preliminar de nulidade da busca domiciliar

A defesa sustenta que a busca domiciliar foi ilegal por ausência de mandado judicial e de fundadas razões que justificassem o ingresso no imóvel.

A preliminar
não
merece acolhimento.

O art. 5º, XI, da Constituição Federal estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 280 da Repercussão Geral
(RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixou a seguinte tese:

"
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada
emfundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação deflagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados."
.

No caso concreto, as
fundadas razões
estavam presentes:

Movimentação suspeita
de pessoas em frente ao imóvel;

Fuga de Fabrício
para o interior da residência ao avistar a viatura policial;

Destruição deliberada do celular
por Fabrício, conduta típica de ocultação de provas;

Apreensão de droga
em revista pessoal de Fabrício;

Investigação prévia
pela Polícia Civil, com denúncias de tráfico no local;

Ademais,
o
delito de
tráfico de drogas configura delito de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo
e neste sentido
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgado abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA
.
CRIME PERMANENTE
. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade
no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

(...). (
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.03.2020 e publicado no
DJe
de 16.03.2020).

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto no acórdão a seguir transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INGRESSO DOS POLICIAIS JUSTIFICADO – LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO –
(...) –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, com lastro em circunstâncias objetivas, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar decorrente de fatos determinados e indicadores da prática de atividade ilícita em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente
.

(...)

(N.U 1019632-64.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca domiciliar, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

1.2. Do mérito – absolvição ou desclassificação

A defesa pleiteia a
absolvição
por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a
desclassificação
para o art. 28 da Lei 11.343/06 (posse para consumo pessoal).

Os pedidos
não
merecem prosperar.

1.2.1. Da autoria e materialidade

A
materialidade
está comprovada pelo laudo pericial n. 511.3.10.9151.2024.219318-A01, que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (
372,80g de maconha
).

A
autoria
está demonstrada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares
Maycon Douglas Teixeira Bonifácio e José Nildo Barbosa Marques
, bem como
,
do investigador
Lauro
Evaner
Corrêa.

Neste sentido, vejamos as declarações
do
policial militar
Maycon Douglas Teixeira Bonifácio
que participou da diligência investigativa que ensejou as prisões em flagrante dos réus
:

“...
que a guarnição da força tática realizava patrulhamento em razão de reiteradas denúncias de perturbação do sossego, com som alto na região
; que a
o se aproximarem do endereço, um
indivíduo, posteriormente identificado como Fabrício, ao avistar a equipe policial, adentrou bruscamente a residência
, levantando suspeita
;
que o acompanhou e, ao alcançá-lo, observou que
o suspeito havia quebrado o celular
; (...) que d
urante a busca pessoal,
encontrou uma porção de substância entorpecente em seu bolso
;
(...)
no interior da residência, foram localizadas duas latas contendo drogas próximas ao freezer, além de uma garrafa de café, evidenciando o consumo e possível comercialização contínua de drogas no local
; que no

quarto identificado como sendo de
Danuzia
, foram encontrados papeis plásticos do tipo
ziplock
, usados para embalo, certa quantia em dinheiro e mais uma porção de entorpecente, tudo dentro de uma gaveta do guarda-roupa
; (...)
que, no terreno da residência, foi localizada uma motocicleta, posteriormente identificada como produto de furto
; (...)

que nenhum dos presentes assumiu a propriedade do veículo, sendo que os três suspeitos —
Danuzia
,
Glewton
e Fabrício — declararam residir no imóvel
.
(...)
que
Glewton
foi submetido à busca pessoal por outro integrante da equipe, sendo encontrados consigo R$ 952,00
;
que nenhum deles assumiu a propriedade da droga ou da motocicleta
; (...)
que
Danuzia
se encontrava do lado de fora da residência, com duas crianças, não tendo oferecido resistência à abordagem, sendo necessário acionar o Conselho Tutelar
;

que, embora o local apresentasse características evidentes de ponto de venda de entorpecentes, com estrutura física mista de comércio (aparentemente
espetinho) e moradia, o acesso ao imóvel era feito por único portão, o qual estava aberto
;
(...)
que, ao acompanhar o suspeito Fabrício até o interior do imóvel, adentrou uma pequena cozinha e, posteriormente, um quarto onde se encontrava uma senhora acamada, possivelmente parente de
Danuzia
ou
Glewton
;
que abordou Fabrício dentro desse quarto e o retirou para fora da casa, realizando busca pessoal
;
que do outro lado da residência havia uma sala, um quarto ao fundo e um banheiro
;
que a droga foi localizada nesse último quarto, especificamente dentro de um guarda-roupa
;
que
questionou
Danuzia
sobre a titularidade do quarto, e ela confirmou que era o cômodo onde residia
; (...)

que não conhecia previamente o acusado
Glewton
e que não presenciou sua conduta no momento da abordagem, uma vez que estava dentro da residência durante a busca, sendo essa parte da ação conduzida por sua equipe
;
que foi informado posteriormente de que com
Glewton
foi apreendido apenas dinheiro
;
que realizou a condução de todos os envolvidos porque nenhum deles assumiu a propriedade da droga, e, como todos eram moradores da casa e havia, ainda, uma motocicleta com registro de furto ou roubo, foi necessário proceder com a condução dos três
; (...)
que apenas Fabrício ingressou na residência, correndo ao perceber a aproximação policial, enquanto os outros dois acusados foram abordados do lado de fora
; (...)
afirmou que havia uma inscrição na parede
(na fachada do imóvel)
, a qual era vermelha, não
se
recorda
ndo d
o conteúdo exato da escrita
; (...)
que a diligência foi motivada por uma reclamação de perturbação (possivelmente som alto), e que, ao se aproximarem do local, observaram o indivíduo Fabrício correndo, o que motivou o acompanhamento para verificar possível posse de arma ou outro objeto ilícito
; (...)

que a maior parte da droga foi localizada nas latas que se encontravam dentro do imóvel, mas que também foram encontrados entorpecentes dentro de uma gaveta de guarda-roupa no quarto atribuído a
Danuzia
; que n
esse mesmo local, havia papéis plásticos do tipo zip
lock
e uma quantia em dinheiro
.
..”. (Fase Judicial – Testemunha
Maycon Douglas Teixeira Bonifácio
– relatório de mídias).

O investigador de Polícia Civil
Lauro
Evaner
Corrêa
relatou que a ocorrência teve início com a abordagem realizada por policiais militares aos indivíduos
Glewton
e Fabrício
, em frente à residência onde residiam. Os suspeitos, ao avistarem a viatura policial, adentraram o imóvel,
sendo em seguida abordados pelos policiais, que lograram êxito em apreender substâncias entorpecentes, além de petrechos comumente utilizados para o tráfico.

Descreveu que, após o flagrante, foi expedida ordem de serviço para que a Polícia Judiciária Civil investigasse a participação individual de cada envolvido. O depoente declarou que já conhecia Danuza por ter sido alvo de investigação da DERF em 2021, ocasião em que foi presa por mandado de condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação, sendo à época apontada como membro de organização criminosa.

Segundo Lauro,
Glewton
também possuía histórico criminal, conforme boletim de ocorrência registrado por sua ex-companheira, onde constava que ele já havia sido preso por tráfico de drogas e que havia ameaçado a declarante.

Mencionou ainda que, semanas antes da prisão, a DERF havia recebido denúncia anônima informando sobre a atuação do casal
Danuzia
e
Glewton
no tráfico de drogas na região do Jardim Pindorama. Com base nessa informação, a equipe de investigação iniciou o monitoramento do local, onde foram avistados usuários de entorpecentes frequentando a residência do casal. Imagens fotográficas foram obtidas com o objetivo de documentar a atividade suspeita.

Segundo o depoente, a equipe policial aguardava o momento mais oportuno para realizar a prisão, quando foi surpreendida pela atuação da Polícia Militar, que efetivou o flagrante.

Quanto a Fabrício, relatou que, após diligências e entrevistas com moradores e policiais militares, apurou-se tratar-se de usuário de drogas que estava no local para adquirir substâncias ilícitas diretamente das mãos de
Glewton
, estando presente no momento da abordagem policial.

Relatou que a investigação envolvendo os acusados teve início a partir de uma informação recebida de um colaborador, antes mesmo da emissão de qualquer ordem de serviço formal
. Esclareceu que a ordem de serviço foi expedida somente após a prisão em flagrante dos envolvidos.

Descreveu
que já havia recebido anteriormente informações sobre
Danúzia
,
mencionando que ela residia próximo ao viaduto, mais especificamente na região da Vila Roseli.
Informou que, à época, ela mantinha convivência com Jonathan, sendo este o contexto de aproximadamente um ano anterior à prisão.

Quanto ao acusado
Glewton
, afirmou que não havia investigação anterior a seu respeito.
Informou ter tomado conhecimento dele a partir de informações que indicavam que o casal estaria praticando tráfico de drogas na região do Jardim Pindorama
, sendo esse relato recebido cerca de duas semanas antes da prisão.

Relatou ainda que, em seu relatório, inseriu elementos que apontam para a possível autoria de um furto de motocicleta por parte de
Glewton
. Explicou que tais elementos se basearam nas características físicas descritas pela vítima no boletim de ocorrência registrado em Campo Verde, além das imagens obtidas por câmeras de segurança. Apontou que as características físicas mencionadas incluíam idade estimada entre 40 e 48 anos e porte corpulento.

Sobre a validade dos depoimentos policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos probatórios, são aptos a embasar decreto condenatório.

Destaco que o fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Esse é o entendimento pacífico deste Tribunal: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Orientativo n. 8).

Ademais, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não é imprescindível que o agente seja flagrado no momento da comercialização da droga. A posse, guarda ou transporte do entorpecente, cuja destinação comercial é comprovada pelas circunstâncias fáticas, é suficiente para a configuração do tipo penal, como ocorreu no presente caso.

O simples fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia das substâncias ilícitas, não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, principalmente porque para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 7.12.2021).

A orientação pacífica deste Tribunal é no sentido de que “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Orientativo n. 7).

Há que se considerar, ainda, o princípio do livre convencimento motivado do juiz, em sintonia com o disposto no artigo 155 do CPP, que permite ao julgador apreciar, livremente, o acervo probatório e, de forma fundamentada, formar sua convicção.

Conclusivamente, o conjunto probatório é robusto, coerente e suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição do
s
apelante
s
.

1.2.2. Da impossibilidade de desclassificação para o art. 28

Subsidiariamente, a defesa
de
Danuzia

postula a desclassificação da conduta para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Também
não
merece acolhida.

A desclassificação para posse para consumo pessoal é
inviável
diante das seguintes circunstâncias:

Quantidade expressiva
: 372,80g de maconha;

Fracionamento
: 12 porções prontas para venda + 01 tablete para estoque;

Petrechos do tráfico
: balança de precisão e 100 embalagens zip
lock
;

Dinheiro fracionado
: R$ 1.314,00 em diversas cédulas;

Ausência de instrumentos de consumo
: não foram encontrados
dichavadores
, piteiras ou similares;

Investigação prévia
confirmando comercialização no local.

O art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 estabelece critérios para distinguir tráfico de consumo pessoal: natureza e quantidade da substância, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente.

Todos esses critérios apontam para o tráfico, afastando a desclassificação.

Ainda que
a
apelante
Danuzia

fosse usuári
a
de drogas, tal circunstância não afasta a responsabilização por tráfico (Enunciado Criminal nº 3 do TJMT).

É comum a figura dotraficante-usuário, que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício.

Diante do exposto, também não há que se falar em desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

1.3. Da dosimetria da pena

A defesa requer a
redução da pena-base
, alegando
bis in idem
na valoração dos maus antecedentes e da reincidência.

O pedido
não
procede.

A sentença utilizou
uma condenação
para valorar negativamente os
maus antecedentes
na primeira fase e
outra condenação
para aplicar a
agravante da reincidência
na segunda fase, em estrita observância ao sistema trifásico.

Não há
bis in idem
, conforme jurisprudência do STJ:

"O reconhecimento de maus antecedentes e reincidência com base em condenações distintas não configura bis in idem." (STJ, HC 882.486/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
19.11.2024)
.

A pena-base
da apelante
Danuzia
Gomes
d
a Silva

foi fixada em
05 anos e 10 meses de reclusão
, dentro da discricionariedade vinculada do julgador, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

1.4. Do regime prisional

A defesa pleiteia a alteração do regime de fechado para semiaberto.

O pedido
não
merece acolhimento.

O art. 33, § 2º, "b", do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá cumpri-la em regime semiaberto.

Contudo, o § 3º do mesmo dispositivo determina que "
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
".

No caso, a apelante é
reincidente específica
, com duas condenações anteriores (tráfico de drogas e organização criminosa), circunstância que, somada à pena aplicada (superior a 4 anos) e à valoração
negativa das circunstâncias judiciais, justifica plenamente o
regime fechado
.

1.5. Do direito de recorrer em liberdade e da prisão domiciliar

A defesa requer o direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, alegando ser mãe de duas crianças menores de 12 anos.

Os pedidos
não
merecem acolhimento.

Quanto ao
direito de recorrer em liberdade
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, se o réu respondeu ao processo preso e foi condenado, deve permanecer custodiado, especialmente quando presentes os requisitos da prisão preventiva:

"
O condenado que, preso preventivamente, assim permaneceu durante toda a instrução criminal, ainda que primário e de bons antecedentes, não tem o direito de apelar em liberdade." (STJ, HC 6.332/SP, Rel. Min. Edson Vidigal,
DJe
15.12.1997)
.

No caso, permanecem presentes os fundamentos da prisão cautelar:
garantia da ordem pública
, considerando a gravidade concreta do delito, a reincidência específica e o risco de reiteração criminosa.

Quanto à
prisão domiciliar
, o art. 318, V, do CPP estabelece que o juiz "poderá" substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos".

Trata-se de
faculdade judicial
, não de direito subjetivo automático. O STF tem orientado que a substituição deve ser precedida da análise de condições subjetivas, verificando-se a relação de cuidado entre mãe e filho e se ela é a única responsável pelos cuidados da criança (HC 132.462/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).

No caso:

As crianças encontram-se sob os cuidados da
avó materna
, conforme
relatório do Conselho Tutelar;

A apelante praticava o tráfico
na própria residência
, expondo as menores ao ambiente criminoso;

Há
risco concreto
de reiteração delitiva, considerando a reincidência específica.

Portanto, não se justifica a concessão da prisão domiciliar.

2.
DO RECURSO MINISTERIAL (CONDENAÇÃO DE GLEWTON THIAGO RIBEIRO POR TRÁFICO)

O Ministério Público requer a condenação de
Glewton
Thiago Ribeiro
pelo crime de tráfico de drogas, sustentando que as provas demonstram sua participação ativa na mercancia ilícita.

Após detida análise do conjunto probatório,
o recurso não merece provimento
.

2.1. Da análise das provas

Embora o Ministério Público apresente argumentação extensa e bem fundamentada, a questão central reside na
suficiência probatória
para vincular
Glewton
,
de forma inequívoca, à prática do tráfico de drogas.

A
Juíza
a quo

na sentença
consignou, com acerto, que:

"
Embora
Glewton
Thiago Ribeiro estivesse presente no local dos fatos,
não foi encontrada droga em sua posse
, tampouco houve imputação direta de participação na mercancia ilícita. Os policiais afirmaram que o acusado se encontrava do lado de fora, aparentemente exercendo atividade de churrasqueiro em um comércio informal de espetinhos instalado em frente ao imóvel. Apesar de residir no mesmo endereço e ter sido abordado com determinada
quantia em dinheiro
,
os elementos colhidos não são suficientes para afirmar, com segurança, que mantinha vínculo direto com a droga apreendida
."
.

2.2. Da análise crítica dos elementos probatórios

O Ministério Público fundamenta seu recurso nos seguintes
elementos:

Glewton
residia no imóvel onde a droga foi apreendida;

Parte da droga estava no "quarto do casal";

Glewton
portava R$ 952,00 em dinheiro;

Havia investigação prévia sobre o casal;

Vizinhos confirmaram comercialização no local;

A motocicleta furtada seria utilizada para entregas.

Contudo, analisando detidamente os depoimentos prestados em juízo, verifico que:

Quanto à localização da droga:

Os policiais militares
Maycon Douglas e José Nildo
foram consistentes ao afirmar que a droga foi encontrada:

No
quarto de
Danuzia
(conforme ela própria indicou);

Em
latas próximas ao freezer
;

Com
Fabrício
(uma porção no bolso).

O policial Maycon Douglas esclareceu expressamente que
"questionou
Danuzia
sobre a titularidade do quarto, e ela confirmou que era o cômodo onde residia"
.

Embora o Ministério Público sustente tratar-se de "quarto do casal", os depoimentos policiais referem-se consistentemente ao
"quarto de
Danuzia
"
, não havendo elementos seguros que comprovem que
Glewton

efetivamente compartilhava aquele cômodo específico ou tinha acesso regular aos objetos ali guardados.

Quanto à residência:

Há
contradição
nos elementos probatórios sobre onde efetivamente residiam os acusados:

Fabrício
afirmou em juízo que
"o casal GLEWTON e
Danuzia
residiam na casa ao lado"
, também pertencente à sua tia;

O policial
Maycon
relatou que o imóvel tinha
estrutura
complexa
, com uma cozinha levando a um quarto onde estava uma senhora acamada, e "do outro lado" havia sala, quarto ao fundo e banheiro;

Glewton
afirmou estar em seu
estabelecimento comercial
no momento da abordagem
, sendo que
sua residência ficava na esquina da mesma rua onde os fatos ocorreram.

Essa contradição não foi adequadamente esclarecida, gerando
dúvida razoável
sobre o efetivo domínio de
Glewton

sobre todos os cômodos onde a droga foi encontrada.

Quanto ao dinheiro:

A posse de R$ 952,00, embora relevante, não é, por si só, prova conclusiva de tráfico, especialmente considerando que
Glewton

alegou exercer atividade comercial lícita (venda de espetinhos), o que foi confirmado pelos próprios policiais, que mencionaram a existência de estrutura comercial no local.

Quanto à investigação prévia:

O investigador
Lauro
Evaner
afirmou que:

Quanto ao acusado
Glewton
não havia investigação anterior a seu respeito
;

A investigação sobre
Glewton

iniciou-se apenas
duas semanas antes
da prisão;

A ordem de serviço foi expedida
após
o flagrante;

As informações eram sobre "um casal", mas sem especificação clara do papel individual de cada um.

2.3. Do princípio do
in dubio pro reo

O direito penal exige
certeza
para condenar, não bastando a probabilidade ou a possibilidade.

No caso de
Danuzia
, a prova é direta:

A droga estava em
seu quarto
, por ela indicado;

Ela foi
investigada anteriormente
por tráfico;

Tinha
condenações específicas
por tráfico e organização criminosa.

No caso de
Glewton
, embora existam
indícios
de participação:

Não foi encontrada droga em sua posse;

A localização exata de sua residência (se no mesmo imóvel ou ao lado) não foi esclarecida;

Sua presença externa pode ser explicada pela atividade comercial;

O dinheiro pode decorrer de atividade lícita.

A
dúvida razoável
que persiste quanto ao efetivo domínio de
Glewton
sobre a droga apreendida impõe a aplicação do princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

2.4. Da distinção em relação a
Danuzia

O Ministério Público argumenta haver "incoerência" na condenação de
Danuzia

e absolvição de
Glewton
.

Contudo, a distinção se justifica:

Danuzia
indicou expressamente que o quarto onde a droga foi encontrada era
seu
;

Danuzia
possui histórico de investigação e condenação específica por tráfico;

Danuzia
foi apontada como membro de organização criminosa;

Os policiais referiram-se consistentemente ao
"quarto de
Danuzia
"
, não ao "quarto do casal".

Não se trata de tratamento desigual injustificado, mas devaloração diferenciada de provas distintas.

2.5. Da confissão de Fabrício

Embora o Ministério Público desqualifique a confissão de
Fabrício
como "estratégia de proteção", não se pode ignorar que:

Fabrício
confessou
a prática do tráfico;

Assumiu a
propriedade da droga
;

Sua versão é
compatível
com sua prisão portando entorpecente;

Não há prova robusta que a contradiga de forma absoluta.

Conclusivamente, e
mbora existam
indícios
da participação de
Glewton
no tráfico, os elementos probatórios não alcançam o grau decertezaexigido para condenação criminal.

Adúvida razoávelque persiste quanto ao efetivo domínio sobre a droga, à delimitação precisa dos espaços residenciais e à origem do dinheiro apreendido impõe a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

Nego provimento ao recurso ministerial
, mantendo a absolvição de
Glewton
Thiago Ribeiro
quanto ao crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer Minister
i
al,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo de
Danuzia
Gomes da Silva
, mantendo integralmente a sentença condenatória;

Quanto ao recurso Ministerial,
em dissonância com o parecer do Procurador de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a absolvição de
Glewton
Thiago Ribeiro
quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), subsistindo apenas sua condenação pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de
01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
12 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026